Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 395, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APROVEITAMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A detração penal, isto é, o aproveitamento de cumprimento de apenamentos provisórios em processos distintos é aceita por esta Corte, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso.
2. No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, tendo em vista que o réu não foi absolvido ou declarada extinta a sua punibilidade nos autos no 0722284-25.2019.8.07.0001, mas o processo foi arquivado por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não afasta eventual ação penal com fundamento em novas provas se porventura surgirem enquanto os fatos não forem alcançados pela prescrição. Precedentes.
3. Negado provimento ao recurso.